Tribunal: STF
Processo: HC 48598
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-05
Data de publicação: 1972-05-05

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. 
Não existe ilegalidade na decisão na decisão do Tribunal que não conhece do pedido de revisão, por haver, após o exame da espécie, concluído pela ausência de admissibilidade, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.